Tribunal: TJPA
Processo: 0802803-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802803-58.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ, JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL, JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ, JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COLETIVO

PROCESSO Nº
0802803-58.2020.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM

PACIENTES:
TODAS AS PESSOAS PRESAS, QUE VIEREM A SER PRESAS PROVISÓRIAS OU CONDENADAS E, QUE ESTEJAM NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, IDENTIFICADAS COMO IDOSAS (60 anos ou mais)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: TODOS OS JUÍZES CRIMINAIS E DE EXECUÇÃO PENAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:
TODOS OS JUÍZOS CRIMINAIS E DE EXECUÇÃO PENAL DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COLETIVO EM FAVOR DE

TODAS AS PESSOAS QUE VIEREM A SER PRESAS PROVISÓRIA OU CONDENADAS E, QUE ESTEJAM NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA (MAIORES DE 60 ANOS) DECORRENTE DO CORONA VÍRUS. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão (preventiva ou decorrente de sentença condenatória) pela domiciliar, sendo necessário

que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se verifica no cenário das casas de detenção no Estado do Pará.

2.

A concessão da ordem apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que os Estabelecimentos Penais Paraenses são absolutamente inadequados para a segregação dos grupos de risco da Covid-19, o que não se pode ter como demonstrado de modo concreto nos autos.

3.

Nesse giro, o caráter coletivo da presente ordem acaba por, em última análise, desconsiderar que, a luz da norma destacada, deve-se considerar a execução de cada preso para a eventual concessão de ordem de soltura em razão da pandemia hoje existente, conquanto seja imprescindível a análise de vetores como: Estado de Saúde, Estado da Casa Prisional de recolhimento, dentre outros, providências que não podem ser consideradas em uma ordem coletiva.

4.

Uma vez que a SEAP, juntamente com as demais autoridades coatoras atestaram que todas as Casas Penais do Estado do Pará estão seguindo os Protocolos estabelecidos para evitar o contágio do Corona Vírus, somado ao fato de praticamente inexistirem casos de óbito dentro dos referidos Estabelecimentos Prisionais, entendo temerária e injustificada a liberdade de todas as pessoas que vierem a ser presas provisória ou condenadas e, que estejam no grupo de risco da pandemia decorrente do Corona Vírus, cabendo tal análise ser feita de forma individualizada pelos juízes de execução penal.

5.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a seis do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de todas as pessoas que vierem a ser presas provisória ou condenadas e, que estejam no grupo de risco da pandemia decorrente do Corona Vírus, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, apontando, nesse particular, como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e todos os Juízos Criminais e de Execução Penal do Estado do Pará.

Em um substrato fático, pode-se extrair da inicial, em resumo: I) Que, o cenário posto em nossa sociedade é de uma emergência sanitária decorrente da enfermidade denominada Sars-Cov2, fato reconhecido pela Organização Mundial de Saúde; II) Que, diversos substratos humanos são particularmente vulneráveis a tal doença, dentre estes as pessoas acima de 60 (sessenta) anos é a que detém, substancialmente, a maior taxa de mortalidade em tal doença; III) Que, no sistema Carcerário paraense existem, atualmente, 252 pessoas presas com 60 anos de idade ou mais; IV) Que, uma das medidas de contenção e preservação da vida, neste momento, é o isolamento social, evitando-se aglomerações e locais fechados, vetores que recomendariam a revisão do título prisional destes presos provisórios; V) Que, tais pessoas custodiadas merecem a proteção aos seus direitos à vida e à saúde, sendo de rigor a análise da situação de determinados grupos para fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos, principalmente com a colocação em liberdade de parcela da população prisional; VI) Que, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação No 62, onde normatiza a necessidade de desencarceramento como modelo de prevenção a propagação do Corona Vírus em ambiente prisional; VII) Que, no ambiente prisional é inviável que se pretenda cogitar de um estado de Higiene ou regular atendimento médico suficientes para que se evite a disseminação da Covid-19.

Pautado em tais argumentos, pretendeu a concessão de liminar para que fosse, desde logo, determinada a transferência de todas as pessoas idosas que hoje estejam segregadas no sistema penitenciário, para o regime de prisão domiciliar, com a confirmação final da ordem.

Por se tratar de caso de extrema complexidade, entendi, por bem, me manifestar acerca do pedido liminar após as informações das autoridades inquinadas coatoras e, uma vez prestadas, indeferi o pedido e determinei o envio ao custos legis para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo:
“
conhecimento parcial do mandamus, e, na parte conhecida, somos pela denegação da ordem.”

É o breve relatório.

VOTO

Quando indeferi o pedido liminar, o fiz nos seguintes termos:

“De saída, algumas considerações são necessárias, assim vejamos:

Primeiro ponto a ser observado, anoto ser o fato notório de que, a emergência de Saúde Pública hoje experimentada em nossa sociedade possui como nota distintiva da realidade posta, a vivência de diversas situações antes não consideradas, cujo desafio imposto é sempre o mesmo: equacionar as diversas necessidades sociais e, ao mesmo tempo, preservar a vida impedindo a disseminação da doença ocasionada pelo Sars-Cov2.

No caso concreto em análise no presente mandamus,
o que se tem é a consideração entre, a necessidade de acautelamento social decorrente de diversas determinações prisionais de pessoas integrantes dos grupos de riscos da Covid-19 e, ao mesmo tempo, a necessária preservação da saúde de tais grupos.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a recomendação de n° 62, que dentre outras determinações, assim declara em seu Art. 5°, I, “a”:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos
, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Súmula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A leitura do exposto revela que, a concessão da ordem liminar nos moldes como pretendido pelo impetrante, apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que os Estabelecimentos Penais Paraenses são absolutamente inadequados para a segregação dos grupos de risco da Covid-19, o que não se pode ter como demonstrado de modo concreto nos autos.

Nesse giro, o caráter coletivo da presente ordem acaba por, em última análise, desconsiderar que, a luz da norma destacada, deve-se considerar a execução de cada preso para a eventual concessão de ordem de soltura em razão da pandemia hoje existente, conquanto seja imprescindível a análise de vetores como: Estado de Saúde, Estado da Casa Prisional de recolhimento, dentre outros, providências que não podem ser consideradas em uma ordem coletiva.

Feitas tais considerações, com espeque na argumentação contida nos autos, bem como nos documentos encartados e ainda ante as informações acostadas aos autos, entendo que não há como se conceder a liminar pretendida, vez que a concessão de liminares em nosso ordenamento jurídico perpassa pela demonstração de dois requisitos concomitantes, sendo o primeiro destes o periculum in mora, que expressa a ideia de que, o provimento veiculado em um dado processo deve ser julgado desde logo procedente, ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão, para evitar dano grave e de difícil reparação e, o fumus boni iuris, que nada mais é do que a probabilidade jurídica do pedido, contudo, não se pode vislumbrar tais vetores no caso concreto, sobretudo ao considerar-se que, a recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça estabelece, em seu art. 1º, a obrigatoriedade de que os Tribunais adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que vem sendo observado em nosso Estado, na medida em que, diversas medidas de contenção e prevenção da referida doença foram adotadas, v.g. – restrição de visitas aos internos do sistema penitenciário, não por outro motivo há índices irrelevantes de contaminação em nosso sistema carcerário.

Não se devendo descurar, ainda, que as medidas contidas na Recomendação de n° 62 são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque, o quadro de pandemia e Emergência Sanitária hoje existente na sociedade, por si só, não pode servir de fundamento a soltura de ocupantes do sistema prisional,
sob pena de vulneração da segurança pública em amplo espectro, motivo por que, não vislumbro

evidência de ilegalidade ou de abuso de poder a justificar os pressupostos da concessão de liminar já ventilados, razão pela qual indefiro a medida antecipatória pleiteada”.

Deveras, uma vez que não houve alteração em meu entendimento, peço vênia para adotar a citada decisão aqui transcrita como razões de decidir, cabendo acrescentar, ainda, alguns detalhes sobre as informações da situação Carcerária no Estado do Pará obtidas junto as várias autoridades apontadas coatoras, em especial aos esclarecimentos prestados pela SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Vejamos:

“
nas unidades prisionais estão sendo cumpridos todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ e determinações ditadas no Protocolo de Atendimento ao COVID-19, editado por esta Secretaria, de modo que seja efetivada a prática de ações de mitigações e de estratégias de combate e propagação ao coronavírus no cárcere, bem como orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário e os Servidores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, de modo a frear os riscos de transmissão sustentada no território nacional. (...)

Com ênfase, estão sendo disponibilizados milhares de equipamentos de proteção individual (EPIs), como 26 mil pares de luvas, 22 mil máscaras cirúrgicas, além de toucas e capotes aos profissionais da saúde, sendo estes de uso obrigatório dentro dos estabelecimentos penais, bem como a entrega de 7 mil litros de álcool 70° para suprir as unidades da região metropolitana e do interior.
”

Continuou enfatizando, ainda, que:
“
A higienização com limpeza e lavagem diárias de blocos e celas já faz parte da

rotina estabelecida pela SEAP, porém
como medida adicional de combate à Covid-19, a desinfecção nas unidades também passou a ser realizada diariamente em todos os

ambientes das 48 unidades estaduais, bem como higienização e desinfecção diária dos equipamentos utilizados pela equipe, fornecimento de também máscaras a todos os PPL’s e servidores,

assim

impedindo

consideravelmente

o

avanço

do

Covid19, cumprindo-se os protocolos de medidas sanitárias (...)
.”

Mais adiante, narrou, também, que:
“as medidas estendem-se também à critérios de triagem para identificação de todos os nacionais que derem entrada no sistema, casos suspeitos e apenados pertencentes ao grupo de risco, sendo estes conduzidos a áreas separadas para o devido isolamento, em ambiente adequado, ventilado e higienizado, com monitoração diária pelo corpo técnico de saúde de cada casa penal, onde qualquer agravamento do quadro é imediatamente comunicado ao médico para as devidas providências, realizando-se o devido tratamento nas próprias unidades prisionais, desde os exames específicos (coleta de amostras para os testes de precisão) e nos casos necessários, encaminhamento

ambulatorial,

fornecimento de

dieta/ alimentação suplementar e específica, assim como disponibilização de toda medicação receitada pelos profissionais de saúde para toda a população carcerária do Estado do Pará que necessitar, com devido registro em prontuário físico e atualização no sistema INFOPEN.

Imperioso elucidar também, Excelência, que para o combate à Covid-19, fora implantada a sala de emergência, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, para atendimento 24h a casos mais severos, juntamente às celas de isolamento para acolhimento de casos suspeitos para garantir o tratamento adequado com ambiente equipado e profissionais preparados.

Além do exposto,
para evitar o contágio nas unidades, a SEAP foi além e investiu em medidas como a suspensão temporária de visitas presenciais dos familiares e implantação de visitas virtuais para familiares e advogados, reduzindo contato de pessoas advindas do meio externo e garantindo os direitos dos custodiados.
(...).”

Por fim, enfatizou que
:
“até a presente data não há registro de óbitos por COVID-19 no Sistema Penitenciário do Estado do Pará”

Juntou ainda, diversos documentos, dentre eles, informações prestadas pela Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP, sobre as medidas protetivas de isolamento tomadas junto à população carcerária considerada de risco para a doença COVID – 19, que foram:

• Montagem do Protocolo COVID-19 da SEAP para nortear as 48 Unidades Penais na Pandemia.

• São realizadas higienizações e desinfecções diárias de todas as unidades penais.

• Liberados EPI’s tanto para a equipe de saúde e segurança e para as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL.

• Foram suspensas as visitas e saídas de PPL a partir de 21/03/2020.

• A DAB/CASV realizaram atendimento aos servidores (Realizando teste rápido, libração de medicação e avaliação biopsicossocial)

• Os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 foram realizadas avaliações da equipe de saúde em todas as 48 unidades penais, separando os casos sintomáticos respiratórios e monitorados.

• A SEAP montou os isolamentos nas seguintes unidades:

1 CRF/ANANINDEUA – 04 LEITOS;

2 PEM 03/ MARITUBA – 08 LEITOS;

3 CPJA-AMERICANO – 26 LEITOS

4 CRPPIII – 5 LEITOS;

5 CRCAN – 12 LEITOS;

• Em caso de gravidade, o interno deverá ser encaminhado a UPA do município.

• A SEAP disponibilizou medicação de acordo com o protocolo do Governo do Estado (Azitromicina, ivermectina e hidrocloroquina).

O juízo da Vara de Execuções da Capital, por sua vez, esclareceu que a referida Vara vem tomando as seguintes medidas de proteção para combater e impedir o contágio pelo COVID - 19 (ID 3197736):

“
Nas datas de 23 e 24 de março de 2020 foram adotadas providências no combate à diminuição de riscos de contágio do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo petição de n°2000020-53.2020.814.0401 em trâmite pelo Sistema eletrônico de Execução Unificado – SEEU, quais sejam:

- DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO dos apenados da CPASI que foram beneficiados com saída temporária em março do corrente ano, e daqueles que vieram a gozar do mesmo benefício à posteriori, isolamento dos novos internos à darem entrada nas casas penais da RMB, colocando-os em período de quarentena (do período de 14 a 40 dias) e dos apenados grupo de risco do COVID-19, devendo a SEAP informar à este juízo eventual necessidade de concessão de prisão domiciliar através de laudo médico devidamente anexado ao processo de execução relacionado ao apenado requerente;

- DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO de colchões, alimentação e atendimento médico especial, em decorrência de ser situação excepciona;

- SUSPENSÃO DO TRABALHO INTERNO DOS PRESOS IDOSOS até 30/04/2020, podendo vir a ser prorrogada conforme a necessidade;

- SUSPENSÃO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS, consignando que será editado novo calendário;

- A EMISSÃO DE CERTIDÃO pelas Casas EM CARÁTER EXCEPCIONAL, Penais, referentes aos dias e horários em que os trabalhadores deveriam ter se apresentado ao trabalho e, em razão da situação de calamidade mundial, foram impedidos de fazê-lo, a fim de que este Juízo possa enquanto perdurar a restrição HOMOLOGAR A REMIÇÃO FICTA DA PENA, ao trabalho externo pelo Coronavírus; (A

presente medida deverá ser estendida para os presos classificados para o estudo regular presencial que tiveram suas atividades interrompidas em virtude da pandemia de COVID-19, enquanto durar a referida interrupção).

- AUTORIZAÇÃO para que tanto o preso idoso como o interno/paciente do Hospital Geral Penitenciário – HGP, ou que esteja em tratamento psiquiátrico em outra unidade, possam fazer uma ligação telefônica semanal, mediante monitoração, com duração máxima de 3 (três) minutos, para pai, mãe, companheiro(a) e/ou filho(a);

- ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME de forma individualizada nos processos de execução, mediante preenchimento de requisitos estabelecidos por este juízo, à exemplo: não ter cometido crime hediondo e violento e alcançar o requisito objetivo para a progressão de regime até 30/06/2020, dentre outros;

- CONCESSÃO DE PROGRESSÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA;

- DETERMINAÇÃO, como forma de compensação das referidas medidas, que sejam enviados esforços aos presos que não estejam cumprindo sanção disciplinar: banho de sol com duração superior a 2 (duas) horas; acesso a televisão; acesso a leitura; acesso a demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que tais atividades não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema prisional.

Cumpre salientar que todas as providências, ao alcance deste juízo, estão sendo tomadas no fito de reduzir os riscos de contágio nas casas penais da Região Metropolitana de Belém, com determinações de isolamento, avaliações médicas, análises de pedidos de antecipação de progressão de regime e de pedidos de prisão domiciliar, dentre outras determinações, conforme mais acima exposto.”

Os juízos das Comarcas de Altamira, Santarém, Breves, Castanhal e Cametá, esclareceram que estão sendo analisadas de forma prioritária as progressões de regime, bem como que vem sendo adotadas todas a medidas necessárias para manter os presos considerados em situação de riscos (maiores de 60 anos) devidamente isolados dos demais detentos, além de enfatizarem que todos estão dando atenção redobrada com a limpeza e ventilação das celas, tendo o Exército brasileiro, inclusive, efetuado desinfectação de diversas casas penais do Estado do Pará.

Portanto, resta evidente que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário não apenas não estão indiferentes à grave situação vivida nos dias de hoje em todo o mundo, como estão tomando efetivas medidas sanitárias de combate, motivo pelo qual entendo temerária e injustificada a soltura em massa e de forma indiscriminada - sem a devida análise individualizada - da situação de cada detento.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS COLETIVO. PACIENTES: TODOS OS PRESOS COM PROBLEMAS DE SAÚDE ENQUADRÁVEIS NO ROL DO GRUPO DE RISCO CUSTODIADOS NA PENITENCIÁRIA 2 DE SOROCABA 'ANTÔNIO DE SOUZA NETO'. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS

PROFILÁTICAS ADOTAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA EVITAR O CONTÁGIO E FORNECER ATENDIMENTO MÉDICO AOS DETENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.

(...)

2.
A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de

receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
.

3. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19).

4.
Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo "coronavírus", sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
(HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI

CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).

5.
Não foram juntadas aos autos evidências de que as medidas adotadas no estabelecimento prisional para prevenir o contágio e fornecer tratamento médico aos casos confirmados e aos detentos que se enquadrariam no grupo de risco são ineficazes
.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 583.801/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). Destaquei

Ademais, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer: “
a soltura quase que em massa dos presos, em particular dos idosos e dos que se enquadram no grupo de risco, apenas poderia ocorrer se ficasse demonstrado, de plano, que os estabelecimentos prisionais do Estado estão em condições totalmente inadequadas para manter a segregação de tais pessoas, o que, pelo o que se extrai dos autos, não ocorre de forma inconteste.”

Nesses termos, forte em minhas considerações, DENEGO a presente ordem de habeas corpus.

É o meu voto.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 11/08/2020